Tribunal: TJES
Processo: 5011541-25.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011541-25.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5011541-25.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO:
JEFFERSON DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária cumulada com tutela de urgência, ajuizada por
JEFFERSON DOS SANTOS ARAÚJO
em face do
MUNICÍPIO DE SERRA,
na qual aduz, em síntese, que exercia o cargo de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, lotado na Secretaria de Finanças, e que, além de seus vencimentos, fazia jus ao pagamento de gratificação de produtividade fiscal. Sustenta que possui direito a receber a gratificação de produtividade fiscal referentes aos Autos de Infração lavrados enquanto se encontrava no exercício de suas atividades, e que somente foram quitados pelos contribuintes após a sua aposentadoria, ocorrida em abril de 2024. Assim, requer a condenação do Requerido ao pagamento da gratificação de produtividade fiscal, no valor de R$36.652,45 (trinta e seis mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Em síntese, o magistrado de piso julgou
PROCEDENTE
, nos seguintes termos:
“
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar ao Autor
JEFFERSON DOS SANTOS ARAÚJO
as gratificações de produtividade fiscal referentes aos Autos de Infração lavrados por ele e recebidos pelo Requerido no ano de 2024 ( entre os meses de abril a dezembro de 2024, exceto o mês de outubro de 2024 cuja relação de produtividade não se encontra nos autos), no valor de R$ 36.652,45

(trinta e seis mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE, e com juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da citação, e, via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o requerido apresentou recurso no ID 17228709 pretendendo a reforma da sentença, alegando a impossibilidade legal de pagamento de produtividade após a aposentadoria e violação ao teto remuneratório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentenciante com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos concluiu que a municipalidade continuou recebendo
receita tributária originária das atividades fiscais exercidas pelo Autor, anos após a sua aposentadoria.

Cito a sentença:
“Analisando detidamente o caderno processual, tenho que a pretensão autoral merece ser acolhida. Isso porque, examinando os documentos emitidos pelo próprio Município de Serra (id. 66671572), verifica-se que, após a aposentadoria do Requerente, a Municipalidade continuou recebendo créditos tributários de Autos de Infração lavrados por ele, quando ainda se encontrava no desempenho de suas funções. Ou seja, é possível constatar que o Requerido obteve receita tributária originária das atividades fiscais exercidas pelo Autor, anos após a sua aposentadoria. Dessa forma, o Demandante, enquanto servidor público ativo, cumpriu os requisitos da Lei Municipal nº 2.405/01, fazendo jus ao recebimento da gratificação de produtividade fiscal derivada de seu desempenho funcional no exercício de suas atribuições, especialmente arrecadando tributos municipais, gerando então o pagamento da referida gratificação com base no
quantum
de tributos recolhidos. Logo, a aposentadoria não retira do Requerente o direito ao recebimento da gratificação, por se tratar de direito legalmente constituído sobre a vigência das regras administrativas incidentes em sua situação funcional à época. Portanto, é de se concluir que, se o direito do Requerente de receber pela gratificação de produtividade fiscal foi constituído sob a égide da norma aplicável a ele enquanto servidor ativo, não é a desvinculação do Ente Público Municipal, mediante aposentadoria, que constitui fato extintivo do direito. Vale dizer, o fato gerador da gratificação de produtividade fiscal, conforme se depreende dos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 2.405/01, é justamente o bom desempenho funcional na execução de tarefas que visem a fiscalização, a arrecadação e o cumprimento, por parte dos contribuintes, das obrigações tributárias decorrentes da instituição e cobrança dos tributos municipais, ou seja, o labor na Administração Pública em si. Portanto, se o Autor trabalhou e cumpriu todos os requisitos previstos em lei para ter direito ao recebimento da gratificação, não pode a Municipalidade, somente com fundamento em sua aposentadoria, aduzir que o Requerente não possui mais direito àquilo que já foi constituído e inserido em seu patrimônio jurídico pessoal, como crédito seu. Nesse sentido, foi o entendimento adotado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no julgamento de caso semelhante ao presente, vejamos: “
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. AUDITOR FISCAL. MUNICÍPIO DE SERRA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE A AUDITOR FISCAL

APOSENTADO. VERBAS REMANESCENTES. VERBAS PAGAS PELO CONTRIBUINTE APÓS A APOSENTADORIA. TETO CONSTITUCIONAL. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 1 - A respeito da Gratificação Fiscal, a Lei prevê que tal gratificação será incorporada aos proventos do beneficiário em caso de aposentadoria, passando-se a calcular o benefício pela média aritmética dos valores para ela lançados nos mapas de produtividade dos últimos 36 (trinta e seis) meses que antecedem a qualquer dos casos de aposentadoria. 2 - Aos Auditores Fiscais, fica assegurada a incorporação aos proventos de aposentadoria, ressalvando expressamente, em seu art. 27, que a Gratificação de Produtividade Fiscal não poderá servir de base de cálculo para quaisquer outras gratificações, vantagens ou benefícios. 3 -
Não merece prosperar a alegação do Município de que a verba tem natureza pro labore faciendo a inviabilizar o pagamento a auditores fiscais aposentados. Isso porque o autor pleiteou o pagamento da gratificação acumulada e a dos autos de infração por ele lavrados que vieram a ser pagos pelo contribuinte após a sua aposentadoria. Assim, ainda que o Município alegue pela impossibilidade de pagamento da gratificação ao auditor fiscal aposentado, em verdade, a própria Lei prevê a incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria.
4 - Assiste razão ao autor quando requer que faça constar expressamente na sentença o direito de percebimento da gratificação de produtividade quanto aos tributos pagos pelo contribuinte, relativamente aos autos de infração por ele lavrados, após a sua aposentadoria. 5 -
O fato de o saldo remanescente da gratificação de produtividade fiscal cobrado pelo servidor inativo ser superior à remuneração do Chefe do Poder Executivo Municipal, por si só, não constitui burla ao teto remuneratório positivado no artigo 31, inciso XI, da Constituição Federal (...)”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035130026210, Relator: Fernando ESTEVAM BRAVIN Ruy, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) 6 - Primeiro recurso provido. Segundo recurso improvido. Remessa necessária improvida. (TJES; Apl-RN 0013405-38.2015.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/08/2019; DJES 30/08/2019) (destaquei).
Nesse passo, a tese de improcedência do pedido fundada na mera alegação de que a legislação que institui a gratificação de produtividade não a prevê para os servidores inativos não merece prevalecer, tendo em vista que a razão de existir desta gratificação é o desempenho de determinadas atividades na Administração Pública Municipal, o que obviamente é impossível ao servidor aposentado. Contudo, repito, esta falta de previsão não pode ser fundamento jurídico justificador de eventual supressão ao direito adquirido daquele que, na vigência e eficácia da lei, preencheu os requisitos por ela impostos. Por fim, não há que se falar em burla ao teto estabelecido no artigo 7º da Lei Municipal nº 2.405/01, por força do artigo 37, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil, porquanto a referida limitação se faz necessária somente aos servidores ativos que acumulam saldos remanescentes e continuam trabalhando, gerando mais pontos de gratificação de produtividade a serem somados ou complementados por aqueles já acumulados anteriormente, de maneira que, caso não houvesse a limitação, ocorreria a percepção continuada de quantias muito superiores ao padrão dos servidores da referida carreira, com periodicidade indeterminada, comprometendo o planejamento financeiro do ente público, o que não é o caso dos autos. Ainda, no que se refere à alegação do requerido de que o demandante não comprova que os valores pleiteados não foram pagos, caberia ao Município comprovar o pagamento, já que o alega, juntando aos autos os devidos comprovantes, o que não o fez. No mais, da planilha juntada pelo Município, id. 68901403, não constam os meses de abril e junho de 2024, que se somados totalizariam a quantia pleiteada pelo autor, conforme se observa do resumo das produtividades mensais juntadas pelo requerente, id. 66671572.
”

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal do Município.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)